Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602848-86.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
28/06/2023
Número: 0602848-86.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - JOSUÉ VIEIRA SELIS, ELEIÇÃO 2022 - Podemos -
PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSUE VIEIRA SELIS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JOSUE VIEIRA SELIS (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43627331
27/06/2023
22:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.083

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602848-86.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSUE VIEIRA SELIS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: JOSUE VIEIRA SELIS
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022 –
PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607 – ATRASO DE DOIS DIAS NA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL - IRREGULARIDADE FORMAL
QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL - OMISSÃO DE
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO -
IRREGULARIDADE GRAVE QUE
CONFIGURA OMISSÃO NA
ARRECADAÇÃO DE RECURSOS PARA A
CAMPANHA - CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Prestação de contas final feita fora do
prazo previsto pelo art. 49 da Resolução
TSE 23.607/2019.

2. Considerando que o atraso na entrega
das contas finais foi de apenas 2 (dois)
dias, tal irregularidade configura mera
impropriedade, gerando apenas a
aposição de ressalvas nas contas.
Num. 43627331 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722330343800000042588895
Número do documento: 23062722330343800000042588895
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:41:28

3. A omissão de doações estimáveis em
dinheiro pode configurar falha grave,
uma vez que impede verificar o montante
efetivamente arrecadado pelo candidato,
impossibilitando o efetivo controle das
contas realizadas pela Justiça Eleitoral.

4. Ante ao significativo percentual, cerca
de 80% do total de fundos arrecadados,
o vício é considerado grave, dando
ensejo à desaprovação das contas.

5. Falha que não enseja o recolhimento
ao Tesouro Nacional, visto que a
regularidade do gasto deverá ser
analisada na prestação de contas do
doador.

6. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 26/06/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por JOSUÉ
VIEIRA SELIS, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo PODEMOS, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43440117).
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude das
irregularidades (id. 43527039).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43538174)
e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43538153 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
Num. 43627331 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722330343800000042588895
Número do documento: 23062722330343800000042588895
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:41:28

das contas com ressalvas (id.43582813).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43589090).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha declarada atingiu o montante de
R$ 10.000,00, sendo tal valor proveniente de recursos financeiros de partidos políticos
(FEFC).

Ainda, anoto que o candidato recebeu 479 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) Prestação de contas final apresentada fora do prazo estabelecido pelo
art. 49 da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 1.1); e

ii) Omissão de receitas (item 8.1).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das demais irregularidades
separadamente:

i) Prestação de contas final apresentada fora do prazo estabelecido pelo
art. 49 da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 1.1):

Conforme constante no parecer conclusivo (id. 43582813), verifica-se que a
prestação de contas final foi entregue e confirmada em 03/11/2022, todavia, o último dia
do prazo foi em 01/11/2022.

Num. 43627331 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722330343800000042588895
Número do documento: 23062722330343800000042588895
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:41:28

Compreende o artigo 49 da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas
ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas,
via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições

No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de
contas final previsto, o candidato extrapolou o prazo em 2 dias.

Ora, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais
candidatos e eleitores.

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza
meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas
quando inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora. Destaco, neste sentido, o seguinte
julgado:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. UM DIA DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO DE GASTO NA PARCIAL,
DECLARADA APENAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. GRAVIDADE
CARACTERIZADA. RES.-TSE Nº 23.607/2019, ART. 47, § 6º. CONTAS DESAPROVADAS.
SANÇÃO. DESCONTO DO VALOR APONTADO COMO IRREGULAR. ART. 74, §§ 5º E 7º
DA RES-TSE Nº 23.607/2019.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com um dia de atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

[...]

[Prestação de Contas nº 06005750820206160000, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE 17/09/2021]

Considerando que o atraso na entrega das contas finais foi de apenas 2 dias,
antes mesmo de qualquer notificação ao candidato, tal irregularidade configura mera
impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas contas.

ii) Omissão de receitas (item 8.1):

Ainda, o parecer conclusivo constatou a omissão das seguintes receitas:

Num. 43627331 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722330343800000042588895
Número do documento: 23062722330343800000042588895
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:41:28

Deste rol, verifica-se que há uma grande divergência entre os dados
constantes da prestação de contas em exame e a do doador, visto que não foram
contabilizadas as doações, no montante de R$ 42.037,83.

A omissão de recebimento de doação estimável é falha grave, uma vez que
impede verificar o montante efetivamente arrecadado pelo candidato, impossibilitando o
efetivo controle das contas realizado pela Justiça Eleitoral.

Ademais, a gravidade da irregularidade aqui tratada já foi reconhecida por
esta Corte. Confira-se:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
CONTAS ZERADAS. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NÃO
DECLARADA. MATERIAIS DE PROPAGANDA ELEITORAL CONJUNTA COM
CANDIDATO DA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA POR ELE CUSTEADA. ARTIGO 60, §5º, E
ARTIGO 57, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADE GRAVE QUE
Num. 43627331 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722330343800000042588895
Número do documento: 23062722330343800000042588895
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:41:28

CONFIGURA OMISSÃO NA ARRECADAÇÃO DE RECURSOS PARA A CAMPANHA.
INAPLICABILIDADE DOS INSTITUTOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recebimento de doações estimáveis em dinheiro relativas ao uso conjunto de material
de propaganda eleitoral deve sempre ser registrado na prestação de contas do candidato
beneficiário, nos termos do artigo 60, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. A ausência de declaração ou registro de doações estimáveis em dinheiro configura
omissão de receitas e ensejar a desaprovação das contas.

3. Irregularidade de natureza grave, que impede a fiscalização e compromete a
confiabilidade das contas prestadas, inviabilizando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e não provido.

[RE nº 060064023, Relator(a) Des. Flávia Da Costa Viana, Publicação: DJE 09/11/2021]

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL DE PROPAGANDA. FALTA DE
LANÇAMENTO DO RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DONATÁRIO.

OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO. ARTS. 7, § 10 E 60, § 5º DA RES.-TSE Nº
23.607/2019. FALHA GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 7º, § 10 e 60, § 5º da Res.-TSE nº 23.607/2019, é obrigatório o
registro do recebimento de doação estimável em dinheiro, relativo a material compartilhado
de propaganda eleitoral, na prestação de contas do beneficiário.

2. A falta de registro do recebimento de doação estimável na prestação de contas do
beneficiário é falha grave, que dificulta a fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de gastos com
materiais de uso comum declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos
beneficiários, bem como da observância dos limites, conduzindo à desaprovação das
contas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

[RE nº 060046189, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE 27/10/2021]

Neste ponto, cabe anotar que a doação feita em favor do prestador das
contas, mas omitida na prestação das contas equivale a 80,78% do total de fundos
arrecadados durante a campanha, o que impede a aplicação do princípio da
insignificância e da proporcionalidade.

Assim, o vício é grave, dando ensejo à desaprovação das contas.

Por fim, destaca-se que não é cabível a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional, visto que a regularidade do gasto deverá ser analisada na
Num. 43627331 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722330343800000042588895
Número do documento: 23062722330343800000042588895
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:41:28

prestação de contas do doador.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando que a falha apontada compromete a
regularidade das contas, voto no sentido de desaprovar as contas relativas às eleições de
2022 apresentadas por JOSUÉ VIEIRA SELIS, candidato ao cargo de Deputado Estadual
pelo PODEMOS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602848-86.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DES. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 JOSUE VIEIRA SELIS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: JESSICA
CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A -
REQUERENTE: JOSUE VIEIRA SELIS - Advogados do REQUERENTE: JESSICA CAROLINA
HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.06.2023

Num. 43627331 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/06/2023 22:33:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062722330343800000042588895
Número do documento: 23062722330343800000042588895
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2023 12:41:28